Tribunal: TCU
Processo: 006.847/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3499/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.847/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Glauciene Lima Beserril (XXX.428.153-XX); David Machado Daniel (XXX.128.923-XX); Francisca Edilania Ferreira de Moura (XXX.835.993-XX); Francisco Aldemario Morais da Silva (XXX.897.953-XX); Geul Silva Cerqueira (XXX.869.793-XX); Jessica Mariana Alves da Costa e Silva (XXX.747.073-XX); Rafael Aires Ferreira (XXX.004.553-XX); Rafael Pinheiro Torres (XXX.149.003-XX); Raimundo Nonato Ferreira Melo (XXX.957.293-XX); Vanessa de Oliveira Macedo (XXX.380.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.